Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726029-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IRINALDO RAMOS SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 238233765 da Ação de Cobrança no 0766500-84.2023.8.07.0016, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de coisa julgada, bem como a prejudicial de prescrição arguidas pelo agravante. Na mesma oportunidade, foi indeferida a produção de prova testemunhal e deferida a realização de perícia, cujos honorários periciais deverão ser rateados pelas partes litigantes, na forma prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, os autos foram incluídos na pauta de julgamentos da 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, a ser realizada no período de 16 a 24 de setembro de2025 (ID 75580678). A agravante pleiteou a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, por se tratar de recurso com tema bastante sensível (ID 75629575). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 124-A do RITJDFT, não deverão ser julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque formulados por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que o requerimento seja formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Dessa forma, mostra-se cabível a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais requerida pela agravante. Todavia, de forma associada ao agravo de instrumento em apreço, tramita o Agravo Interno no 0729037-88.2025.8.07.0000, o qual também foi incluído na pauta de julgamentos da 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV. Ambos os recursos deverão ser julgados de forma conjunta, razão pela qual também se faz necessária a retirada Agravo Interno no 0729037-88.2025.8.07.0000 da pauta de julgamentos virtuais e a sua inclusão em pauta de sessão de julgamentos presenciais. Dessa forma, defiro o pedido formulado no ID 75629575 e determino a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamentos da 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, a fim que seja incluído na próxima pauta presencial disponível para julgamento. Determino, ademais, a retirada do Agravo Interno no 0729037-88.2025.8.07.0000 da referida pauta de julgamentos virtuais, para que também seja incluído em pauta presencial, de modo a viabilizar o julgamento conjunto de ambos os recursos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 13:05:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora